Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-83.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, arma de fogo e transporte de veículo para outro estado. Provas. Reconhecimento pessoal. Ingresso no domicílio. Prova. Dúvidas.
1 – Reconhecimento pessoal, na delegacia, em que a vítima pode ter sido sugestionada por fotografia anterior apresentada, por policiais, é nulo, sobretudo se ela, ouvida antes, disse que não era capaz de descrever os autores do crime.
2 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
3 - Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria situação de flagrante delito, aptas a justificar o ingresso dos policiais no domicílio do réu, e se as circunstâncias não permitem concluir que existiu consentimento livre e válido do morador, é nula a busca domiciliar e, em consequência, as provas dela decorrentes.
4 - Havendo fundada dúvida se o réu é o autor do crime, deve ser ele absolvido por falta de provas.
5 - Apelação provida.